Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES. PROCESSO No 59.888/1996. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 880 DO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
2. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.
3. A matéria debatida nos autos diz respeito ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em relação ao cumprimento da sentença coletiva nos autos de no 59.88/1996, fato incontestável.
4. O reconhecimento da prescrição não pode ser obstado pela pendência de trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF, porquanto tem-se por inexistente qualquer concessão de efeito suspensivo, de modo que deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
5. No que concerne aos honorários advocatícios, a equidade não pode ser considerada, em virtude do alto valor da condenação, devendo ser aplicado o Tema no 1.076/STJ.
6. Logo, no particular, observa-se que o v. acórdão tão somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo recorrente, encontrando-se devidamente fundamentado e inexistindo proposições entre si inconciliáveis.
7. Embargos de declaração desprovidos.